Tribunal: TJSP
Processo: 1500008-07.2022.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Apelo em busca da fixação do regime aberto. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pelo farto material probatório amealhado aos autos.
Pena. Básica majorada pelos maus antecedentes e, na segunda etapa, compensada a reincidência com a confissão espontânea. Regime

Ementa:
Apelação criminal. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Apelo em busca da fixação do regime aberto. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pelo farto material probatório amealhado aos autos.
Pena. Básica majorada pelos maus antecedentes e, na segunda etapa, compensada a reincidência com a confissão espontânea. Regime semiaberto adequado, ante os maus antecedentes e a reincidência. Suspensão da habilitação. Correção necessária para guardar proporcionalidade à pena corpórea. Recurso não provido e, de ofício, reduzida o prazo da suspensão da habilitação para 02 meses e 10 dias, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.